Tribunal: STF
Processo: ADI 1426
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-21
Data de publicação: 1996-03-21

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
AJUIZAMENTO POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO -
INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AÇÃO
DIRETA NÃO CONHECIDA.
      - Falece legitimidade ativa ad causam ao Diretório
Municipal de Partido Político para ajuizar ação direta de
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ainda que
o objeto de impugnação seja ato normativo de caráter estadual. A
pertinência subjetiva para a instauração do controle normativo
abstrato perante o S.T.F. assiste, no plano das organizações
partidárias, exclusivamente aos respectivos Diretórios Nacionais.
Precedentes.